Tribunal: TJPA
Processo: 0058069-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058069-77.2013.8.14.0301

APELANTE: RENATA SOUSA PENIN

APELADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Renata Souza Penin contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Ismael Antônio Coelho de Moraes. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que a fundamentação reconheceu a possibilidade de transferência de posse por cessão de direitos hereditários, mas afastou a posse sob argumento de ausência de prova da posse contemporânea ao esbulho, requerendo a correção da suposta contradição e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição, omissão ou erro material ao afastar a posse da embargante, não obstante o reconhecimento da cessão de direitos hereditários como modo de transferência da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado assentou, de forma clara, que a improcedência da ação se deu pela ausência de prova da posse real, fática e contemporânea ao esbulho, sendo incabível, nos embargos, a reavaliação das provas.

Não se constata omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida, mas apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Todas as matérias jurídicas suscitadas foram analisadas, configurando o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando ausentes omissão, contradição ou erro material.

A ausência de prova da posse contemporânea ao esbulho justifica a improcedência da ação possessória.

O prequestionamento das matérias jurídicas pode ocorrer de forma implícita, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATA SOUZA PENIN
, em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma, nos autos da presente Ação de Reintegração de Posse.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido negado provimento à apelação cível sob o fundamento de ausência de comprovação da posse, o próprio acórdão embargado utilizou-se de fundamentação jurídica que reconhece a possibilidade de transferência da posse mediante cessão de direitos hereditários. Defende que a posse, enquanto situação de fato, não exige, para sua demonstração, a formalidade documental exigida para a transferência da propriedade, sendo suficiente a escritura pública de cessão de direitos hereditários, a qual consta nos autos.

Aduz, ainda, que o julgado incorreu em erro ao afastar a posse da embargante sob o argumento de que o esbulho teria recaído sobre o anterior titular da posse,

desconsiderando que a transmissão da posse pode se dar por meio da posse indireta e que esta pode ser exercida por sucessores.

Por fim, destaca que a negativa de reconhecimento da posse gera prejuízo irreparável à embargante, que recebeu o imóvel já esbulhado e, portanto, não possui documentos de consumo ou comprobatórios da posse direta, motivo pelo qual invoca a necessidade de interpretação justa e proporcional das normas possessórias, requerendo, com base no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e, ao final, o provimento do recurso de apelação cível.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Adianto que os embargos
não
merecem acolhimento.

Da leitura atenta das razões dos embargos, verifico que a invocação pela embargante pautada em alegada contradição/erro,
demonstra a nítida insatisfação com o resultado do julgamento do recurso.

Todavia,
tal desagrado não pode ser reavaliado em sede de
embargos
de
declaração
, até porque existe recurso próprio para tanto.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

No caso concreto, esta E. Corte manteve a sentença de improcedência ao fundamento de não há nos autos prova da posse real, fática e contemporânea ao esbulho suscitado. Ainda, acerca da alegação subsidiária do reconhecimento de usucapião, considerou incabível a tese, na espécie, diante da necessidade de produção probatória específica.

Portanto, diante do comando do artigo acima descrito, resta
inadmissível os embargos opostos pela parte que pretende a reanálise das provas trazidas no feito e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

Assim, objetivando a embargante, tão somente, a rediscussão da matéria, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não há como acolher os embargos.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 19/05/2025